Tribunal: TJMT
Processo: 0003926-49.2009.8.11.0015
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003926-49.2009.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CEZAR AUGUSTO MARTINS DE MATTOS - CPF: 383.177.880-91 (APELADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), INSOL INTERTRADING DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO S/A - CNPJ: 04.440.724/0011-89 (APELANTE), AMANDA MARIA MERLIN - CPF: 071.482.239-62 (ADVOGADO), INSOL DO BRASIL ARMAZENS GERAIS E CEREALISTA LTDA - CNPJ: 07.090.163/0004-02 (APELANTE), JAILINE FRANCIELE FRASSON - CPF: 865.710.521-72 (ADVOGADO), ANDERSON BORCATH BARBERI - CPF: 877.823.599-53 (ADVOGADO), RODRIGO DE FREITAS SARTORI - CPF: 058.915.229-77 (ADVOGADO), AMANDA MARIA MERLIN - CPF: 071.482.239-62 (ADVOGADO), ANDERSON BORCATH BARBERI - CPF: 877.823.599-53 (ADVOGADO), INSOL INTERTRADING DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO S/A - CNPJ: 04.440.724/0011-89 (APELADO), CEZAR AUGUSTO MARTINS DE MATTOS - CPF: 383.177.880-91 (APELANTE), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), RODRIGO DE FREITAS SARTORI - CPF: 058.915.229-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE PROVEU O RECURSO ADESIVO. POR MAIORIA, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DOS REQUERIDOS, NOS TERMOS DO VOTO DA 1ª VOGAL, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

CEZAR AUGUSTO MARTINS DE MATOS ingressou junto ao Juízo de Direito da Comarca de SINOP com uma demanda que denominou de AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES em face de INSOL INTERTRADING DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A e INSOL DO BRASIL ARMAZENS GERAIS LTDA, todos identificados e representados nos autos.

DA CAUSA DE PEDIR. – Alega que firmou com a primeira requerida, em 25/09/2008, contrato de compra e venda de fertilizantes, objeto aquisição de 350 toneladas do fertilizante 00.18.18 + FTE, consignando a data de 15/11/18 para entrega. Que o pagamento ficou convencionado de ser feito em 25/09/08 através de crédito do autor com a segunda requerida na venda e entrega de 2.145.000 kg se soja em grãos. Que para viabilizar o plantio, a segunda requerida se comprometeu, a título de adiantamento o total de U$$ 344.000,00 (trezentos e quarenta e quatro mil dólares americanos) em duas parcelas.

Que na mesma ocasião o Requerente firmou com a segunda requerida outro contrato, tendo o mesmo se compromissado a vender 2.145.00 kg de soja, safra/2009/2010, com entrega programada para 15/02/2010. Que, nos mesmo molde anterior, se obrigou a segunda requerida ao adiantamento de U$$ 214.500,00 (duzentos e catorze mil e quinhentos dólares americanos).

Informou que das 350 toneladas do produto, a primeira requerida entregou apenas 296 toneladas. Que, por outro lado, a segunda requerida não adiantou os U$$ 344.000,00, adiantando tão somente R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais). Que, em face do acontecido – inadimplência das requeridas teve frustrado o plantio da lavoura, sendo que do total de 650,00 hectares conseguiu plantar apenas 200,00 hectares.

DO PEDIDO – Em face do exposto, inicialmente, pretendeu a rescisão dos contratos já citados linhas acima, números 112.000-A/2008, 112.000/2008-09 E 0104.025.2008.2010, retornando a situação anterior. De conseqüência, pede a ineficácia das Cédulas de Produto Rural 112.000-CPR/2008-09 e 0104.025.2008-2010, que foram emitidas para a garantia dos contratos firmados e mencionados anteriormente.

Sustenta, em seqüência, a condenação das requeridas/apelantes a indenização pelos prejuízos sofridos, levando-se em consideração os lucros que deixou de auferir com a produção e venda dos produtos.

Deseja, ainda, a condenação da 2ª. Requerida a pagar a multa não compensatória de 10% (dez por cento) sobre os valores que não foram repassados ao mesmo a titulo de adiantamento do preço do produto. Que, em relação aos valores apresentados, seja deduzida da condenação o valor correspondente a entrega das 196 toneladas de soja e o adiantamento de tão somente R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), tudo como foi relacionado, em síntese, acima.

DA SENTENÇA – Alcançando a fase de sentença, a magistrada GIOOVANA PASQUAL DE MELLO, fazendo suas razões de fato e de direito, dentro do seu convencimento, acatou parcialmente a pretensão inaugural e, de conseqüência: a) – Anulou os contratos de fornecimento da soja pelo autor, acostados às fls. 26/28.30/37 e 39/46, cujos números já foram mencionados linhas anteriores; declarou a ineficácia das Cédulas de Produto Rural 112.000-CPR/2008-09 e 0104.025.2008-2010, que foram emitidas para a garantia dos contratos firmados e mencionados anteriormente. Condenou, ainda, a segunda requerida, ao pagamento da multa contratual prevista no contrato, cláusula 11, contrato de fls. 30/37 e 39/46. E, finalmente, condenou a parte requerida ao pagamento dos custos do processo e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação. (sentença de fls. 252/263).

DOS RECURSOS.

INSOL – INTERTRADING DO BRASIL INDÚSTRIA E COMERCIO S/A e OUTRA ingressaram, em data de 09/04/2019, petição de fls. 185/289, registrando que houve adimplemento substancial do contrato, não podendo, por tal aspecto, reclamar a rescisão. Que essa pequena diferença foi compensada pelo pagamento, em dinheiro, de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais). Que, por outro lado, o autor não pagou pelo produto que recebeu, isto é, pelas 296 toneladas do fertilizante, de um total contratado de 350 toneladas. Que não reside prova da quebra da safra. Que o valor adiantado suportava para o plantio. Em pedido alternativo, caso mantida a condenação, que a multa seja apenas em relação ao saldo não adimplido. Almejou, portanto, reconhecimento de que houve inadimplência por parte do autor, invertendo-se o ônus da sucumbência.

CEZAR AUGUSTO MARTINS DE MATOS apresentou RECURSO ADESIVO para eu seja reconhecido os LUCROS CESSANTES, anotando não valoração das provas existentes nos autos.

CONTRARRAZÕES foram apresentadas, repisando, praticamente, os argumentos anteriores.

Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.

(RELATOR).

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

V O T O S V O G A I S

RECURSO DE APELAÇÃO Nº. 0003926-49.2009.8.11.0015

VOTO VISTA

Exma. Sra. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Pedi vista dos autos para analisar melhor os fatos.

Em
25/09/2008
,
Cezar Augusto Martins de Mattos
celebrou com a
INSOL DO BRASIL Armazéns Gerais e Cerealista S.A
. 02 (dois) Contratos de Compra e Venda de Soja a Granel, abaixo descritos:

O primeiro deles é o
Contrato n.º 112.000/2008-09
, no qual o produtor rural se comprometeu entregar 2.145.000 (dois milhões, cento e quarenta e cinco mil) quilos de soja em grãos, tipo exportação,
Safra 2008/2009
, até 15/02/2009.

De acordo com as Cláusulas 6.ª, 7.ª e 8.ª, o valor do produto vendido seria determinado futuramente, de comum acordo das partes, por meio de Termo de Fixação de Preço estabelecendo condições e data do pagamento, descontados os custos com FETHAB, Funrual, imposto correspondente, despesas com armazenagem, qualidade dos grãos e despesas operacionais.

A despeito disso, na Cláusula 9.ª, a promitente compradora
INSOL DO BRASIL - Armazéns Gerais e Cerealista S.A
. se obrigou a
adiantar
para o produtor rural o montante de
U$ 344.000,00 (trezentos e quarenta e quatro mil dólares americanos)
, a ser repassado da seguinte forma: U$ 296.000,00 (duzentos e noventa e seis mil dólares americanos) em 30/10/2008 e mais U$ 50.000,00 (cinquenta mil dólares) até 17/11/2008.

A Cláusula 11.ª prevê a multa compensatória de 10% para o caso de inadimplemento de quaisquer das partes. Já a Cláusula 15.ª dispõe que, como garantia da venda, foi emitida pelo o produtor rural a CPR 112.000/2008-09.

O segundo
Contrato é o de n.º 0104.025.2008-2010,
no qual
Cezar Augusto Martins de Mattos
se obrigou a produzir e entregar 2.145.000 (dois milhões, cento e quarenta e cinco mil) quilos de soja em grãos, tipo exportação,
Safra 2009/2010
, até 15/02/2010.

Da mesma forma que no primeiro contrato – Safra 2008/2009 – o segundo também dispõe nas Cláusulas 6.ª, 7.ª e 8.ª que o valor do produto vendido seria determinado futuramente, de comum acordo das partes, por meio de Termo de Fixação de Preço, com a subtração do FETHAB, Funrual, imposto e demais despesas.

Na Cláusula 9.ª do Contrato é o de n.º 0104.025.2008-2010, a promitente compradora
INSOL DO BRASIL - Armazéns Gerais e Cerealista S.A
. se obrigou a
adiantar
a quantia de U$ 214.500,00 (duzentos e quatorze mil e quinhentos dólares americanos), a ser repassado da seguinte forma:
U$ 107.250,00 (cento e sete mil, duzentos e cinquenta dólares americanos)
em 15/09/2009 e mais U$ 107.250,00 (cento e sete mil, duzentos e cinquenta dólares americanos) até 30/09/2009.

A Cláusula 11.ª também prevê a multa compensatória de 10% para o caso de inadimplemento; e, como garantia da venda, o produtor rural emitiu a CPR 0104.025.2008-2010.

As CPRs 112.000/2008-09 e 0104.025.2008-2010 foram registradas na matrícula n. 3.898 do CRI de SINOP (Fazenda Arco-Íris) em 22/10/2008.

E não foi só isso. Em
25/09/2008
,
Cezar Augusto Martins de Mattos
celebrou com a
INSOL INTERTRADING do Brasil – Indústria e Comércio S.A
. o Contrato de Compra e Venda de Fertilizantes n.º 112.000-A/2008 atinente a 350 (trezentos e cinquenta) toneladas do fertilizante 00.18.18 mais
big bag
, ao custo de U$ 840,00 (oitocentos e quarenta) dólares a tonelada, correspondendo a U$ 294.000,00 (duzentos e novecentos e quarenta mil dólares americanos).

A promitente vendedora se comprometeu a entregar o produto até 15/11/2008 diretamente na Fazenda Bandeirantes, localizada em Feliz Natal/MT.

Quanto ao pagamento do fertilizante, a Cláusula 4.º do Contrato n.º 112.000-A/2008 dispõe sobre a
compensação
do crédito que o promitente comprador possuía com a
INSOL DO BRASIL Armazéns Gerais e Cerealista S.A
., equivalente a Contrato de Compra e Venda de Soja n.º 112.000-CTR/2008, firmado no mesmo dia (25/09/2008).

Em síntese, no mesmo dia,
Cezar Augusto Martins de Mattos
celebrou com a
INSOL DO BRASIL Armazéns Gerais e Cerealista S.A
. 02 (dois) Contratos de Compra e Venda de Soja a Granel e 01 (um) Contrato de Compra e Venda de Fertilizantes com a
INSOL INTERTRADING do Brasil – Indústria e Comércio S.A
., as quais pertencem ao mesmo grupo econômico, havendo o entrelaçamento entre as operações comerciais.

De acordo com o produtor rural, entabulou os referidos contratos porque não possuía recursos próprios para financiar a lavoura, sendo prometido pelo Grupo INSOL a concessão de insumos e recursos para esse mister.

Prosseguiu na narrativa aduzindo que, das 350 (trezentos e cinquenta) toneladas de fertilizantes, recebeu apenas
296 (duzentos e noventa e seis) toneladas
, e, no tocante ao Contrato
n.º 112.000/2008-09
, lhe foi repassado apenas o montante de
R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais)
, o que inviabilizou completamente a produção da Safra 2008/2009.

Asseverou que, dos 650 hectares destinados à lavoura, conseguiu plantar somente na área de 200 hectares, gerando elevado prejuízo financeiro.

Inconformado com a situação,
Cezar Augusto Martins de Mattos
ajuizou a vertente demanda e pugnou pela:

(i)

Rescisão dos Contratos de Compra e Venda de Fertilizantes n.º 112.000-A/2008, e dos Contratos de Compra e Venda de Soja a Granel n.º 112.000/2008-09 e nº 0104.025.2008-2010, retornando ao
status quo ante
;

(ii)

Declaração de ineficácia das Cédulas de Produto Rural n.º 112.000—CPR/2008-09 e n.º 0104.025.2008-2010, emitidas em garantia dos contratos;

(iii)

Condenação das demandadas à indenização pelos lucros que deixou de auferir com a produção e venda da soja, na área destinada para o plantio (650 ha), a ser apurado em liquidação por arbitramento;

(iv)

Condenação da
INSOL DO BRASIL Armazéns Gerais e Cerealista S.A
. ao pagamento da multa compensatória de
10% sobre os valores que não foram repassados
, a título de adiantamento do preço, conforme previsto na Cláusula 11.ª de ambos os Contratos de Compra e Venda n.º 112.000/2008-09 e nº 0104.025.2008-2010. (sem destaques no original)

(v)

Sejam compensados os valores dos lucros cessantes com o crédito das demandadas, correspondente a 296 (duzentos e noventa e seis) toneladas de fertilizantes entregues, mais R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) de adiantamento.

Citadas, as demandadas quedaram-se inerte, dando causa ao decreto da revelia. No entanto, apresentam alegações finais.

Encerrada a instrução, sobreveio a sentença na qual a Juíza
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. Reconheceu o inadimplemento contratual da
INSOL DO BRASIL Armazéns Gerais e Cerealista S.A
. e da
INSOL INTERTRADING do Brasil – Indústria e Comércio S.A
., e rescindiu os 03 (três) contratos firmados entre as partes, bem como tornou sem efeito as CPR dadas em garantia da dívida. Por outro lado, rechaçou o pedido de condenação por lucros cessantes.

No tocante à multa contratual de 10%, a Juíza sentenciante acolheu o pedido do produtor rural e condenou
INSOL DO BRASIL Armazéns Gerais e Cerealista S.A
. ao pagamento do ônus previsto na Cláusula 11.ª de ambos os Contratos de Compra e Venda de Soja n.º 112.000/2008-09 e nº 0104.025.2008-2010.

Ao final, condenou as demandadas no ônus da sucumbência e arbitrou os honorários em 10% do valor da condenação.

No apelo interposto pela
INSOL DO BRASIL Armazéns Gerais e Cerealista S.A
. e
INSOL INTERTRADING do Brasil – Indústria e Comércio S.A
., estas alegam a satisfação do que ficou contratado fundado em adimplemento substancial, não havendo que falar em rescisão ou pagamento de multa, sobretudo porque o produtor rural não pagou pelo fertilizante recebido, muito menos entregou o grão prometido.

Alternativamente, caso mantida a condenação da multa, as Apelantes pugnaram para que seja proporcional à quantia inadimplida.

De seu turno, no recurso adesivo interposto por
Cezar Augusto Martins de Mattos
, este requereu a condenação das demandadas ao pagamento de lucros cessantes.

No tocante à rescisão contratual, esta é medida que se impõe no caso concreto. Comezinho que o contrato é negócio jurídico constituído por meio do acordo de vontades das partes envolvidas, o qual deve estar pautado na boa-fé objetiva.

Dentro deste contexto, cumpridos os requisitos de validade do Código Civil, as partes estabelecem as obrigações a que se submetem, de maneira que a violação dos deveres assumidos contratualmente por uma das partes dá ensejo à chamada quebra antecipada do contrato, tal como se deu no caso concreto.

Na espécie, conquanto o produtor rural tenha se comprometido em entregar 2.145.000 (dois milhões, cento e quarenta e cinco mil) quilos de soja em grãos, tipo exportação,
Safra 2008/2009
, até
15/02/2009
, cabia à
INSOL DO BRASIL - Armazéns Gerais e Cerealista S.A
. adiantar a quantia de U$ 344.000,00 (trezentos e quarenta e quatro mil dólares americanos), sendo U$ 296.000,00 (duzentos e noventa e seis mil dólares americanos) em
30/10/2008
e U$ 50.000,00 (cinquenta mil dólares) até
17/11/2008
.

E mais: antes mesmo de o produtor se obrigar a depositar os grãos acima descritos, também cabia à
INSOL INTERTRADING do Brasil – Indústria e Comércio S.A
. entregar 350 (trezentos e cinquenta) toneladas do fertilizante 00.18.18 mais
big bag
até
15/11/2008
.

Isto é, as empresas do grupo INSOL somente poderiam reclamar o produto agrícola se tivessem cumprido suas obrigações em primeiro lugar; todavia, não foi isso que aconteceu, já que houve o repasse de apenas R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), bem como de 296 (duzentos e noventa e seis) toneladas do fertilizante, não havendo que falar em adimplemento substancial, uma vez que as obrigações assumidas pelas empresas demandadas são analisadas em conjunto.

Isto é, não basta a prova de que faltou entregar 54 toneladas do fertilizante, uma vez que faltou o adiantamento de 90% do valor em pecúnia, o que inviabilizou a lavoura de soja, tal como longamente fundamentou o ilustre Relator.

Assim sendo, escorreita a sentença que resolveu os negócios jurídicos firmados entre as partes, retornando ao
status quo ante,
à luz do art. 476 do CC, sem prejuízo das perdas e danos, como é o caso dos
lucros cessantes
, os quais ficaram comprovados na espécie.

No caso dos autos,
Cezar Augusto Martins de Mattos
pretende ser indenizado pela perda da chance de lucrar com a lavoura de soja, Safra 2008/2009.

Ora, está claro nos autos que a falta de adiantamento dos valores em pecúnia impediu o contratante de plantar a totalidade da área arrendada, que era de 650 (seiscentos e cinquenta) hectares.

De acordo com as provas produzidas, segundo exegese do art. 402 do Código Civil, o produtor rural conseguiu plantar somente 200 (duzentos) hectares, de maneira que os lucros cessantes devem ser calculados sobre os 450 (quatrocentos e cinquenta) hectares que não foraam cultivados.

A prova testemunhal deixou claro que, na época dos fatos (2008),
Cezar Augusto Martins de Mattos
era arrendatário de uma área com aproximadamente 650 hectares, que tinha capacidade para produzir entre 52 a 55 sacas de soja por hectare, comercializada pelo valor aproximado de R$ 34,00 (trinta e quatro) reais; no entanto, por não ter recebido todo o fertilizante, assim como a insuficiência do valor repassado - R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) – só foi possível plantar, aproximadamente, 200 a 250 hectares.

Assim, os lucros cessantes são devidos, pois há circunstâncias e elementos seguros que, concreta e prontamente, demonstram que a lucratividade foi interrompida em decorrência do ato perpetrado pelas empresas financiadoras, independente de outros fatores.

Por esse motivo, é devida a indenização, a qual deve ser calculada pela perda da chance de plantar a soja descrita nos Contratos
n.º 112.000/2008-09
e
n.º 0104.025.2008-2010,
descontada a área efetivamente plantada, de aproximadamente 250ha, cujo montante deverá ser apurado em liquidação por arbitramento, lembrando que o valor devido deve ser acrescido de juros de mora de 1% a.m. a contar da citação e correção monetária pelo INPC a partir do julgamento.

No que diz respeito à
multa compensatória de 10%
, desde já, anoto que é devida face à culpa das empresas financiadoras da lavoura, e deve ser atrelada ao pedido da parte demandante, conforme relatado alhures no Item
iv
dos pedidos.

Dito de outro modo, a multa contratual deve recair sobre a quantidade de fertilizante que não foi entregue para o produtor rural. Isto é, no tocante ao
Contrato de Compra e Venda de Fertilizantes n.º 112.000-A/2008
, repita-se, cabia a entrega 350 (trezentos e cinquenta) toneladas do fertilizante 00.18.18 mais
big bag
, ao custo de U$ 840,00 (oitocentos e quarenta) dólares a tonelada.

Considerando que foram entregues 296 toneladas do produto, remanesceram sem entregar 54 (cinquenta e quatro) toneladas que, multiplicadas por U$ 840,00 (oitocentos e quarenta) dólares americanos, totaliza a importância de U$ 45.360,00 (quarenta e cinco mil, trezentos e sessenta dólares).

Logo, relativamente ao
Contrato de Compra e Venda de Fertilizantes n.º 112.000-A/2008
, a multa contratual de 10% deve recair sobre os U$ 45.360,00 (quarenta e cinco mil, trezentos e sessenta dolares).

No que tange ao
Contrato de Compra e Venda de Soja nº 0104.025.2008-2010
firmado com a
INSOL DO BRASIL Armazéns Gerais e Cerealista S.A
, a multa contratual de 10% prevista na Cláusula 11.ª deve recair sobre a totalidade, tal como determinado na sentença e ratificado pelo ilustre Relator.

Diante do exposto, peço
vênia
ao Relator para divergir, em parte, do seu entendimento.

DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo
interposto pela
INSOL DO BRASIL Armazéns Gerais e Cerealista S.A
. para que a multa contratual de 10% recaia sobre U$ 45.360,00 (quarenta e cinco mil, trezentos e sessenta dólares) no
Contrato de Compra e Venda de Fertilizantes n.º 112.000-A/2008
. Quanto ao
Contrato de Compra e Venda de Soja nº 0104.025.2008-2010,
fica mantida a multa contratual de 10% sobre a totalidade contratada.

DOU PROVIMENTO ao apelo adesivo
interposto por
Cezar Augusto Martins de Mattos
para condenar a
INSOL DO BRASIL Armazéns Gerais e Cerealista S.A
. e
INSOL INTERTRADING do Brasil – Indústria e Comércio S.A
., solidariamente, ao pagamento de lucros cessantes, nos termos do voto do Relator, a ser apurado em liquidação de sentença por arbitramento.

Mantenho a fixação do ônus da sucumbência na forma descrita na sentença, já que as empresas demandadas continuaram vencidas na lide.

No mais, deixo de arbitrar honorários recursais face à orientação do STJ de que não tem cabimento em caso de parcial provimento do recurso.

É como voto.

RECURSO DE APELAÇÃO Nº. 0003926-49.2009.8.11.0015

VOTO VISTA

Exma. Sra. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Pedi vista dos autos para analisar melhor os fatos.

Em
25/09/2008
,
Cezar Augusto Martins de Mattos
celebrou com a
INSOL DO BRASIL Armazéns Gerais e Cerealista S.A
. 02 (dois) Contratos de Compra e Venda de Soja a Granel, abaixo descritos:

O primeiro deles é o
Contrato n.º 112.000/2008-09
, no qual o produtor rural se comprometeu entregar 2.145.000 (dois milhões, cento e quarenta e cinco mil) quilos de soja em grãos, tipo exportação,
Safra 2008/2009
, até 15/02/2009.

De acordo com as Cláusulas 6.ª, 7.ª e 8.ª, o valor do produto vendido seria determinado futuramente, de comum acordo das partes, por meio de Termo de Fixação de Preço estabelecendo condições e data do pagamento, descontados os custos com FETHAB, Funrual, imposto correspondente, despesas com armazenagem, qualidade dos grãos e despesas operacionais.

A despeito disso, na Cláusula 9.ª, a promitente compradora
INSOL DO BRASIL - Armazéns Gerais e Cerealista S.A
. se obrigou a
adiantar
para o produtor rural o montante de
U$ 344.000,00 (trezentos e quarenta e quatro mil dólares americanos)
, a ser repassado da seguinte forma: U$ 296.000,00 (duzentos e noventa e seis mil dólares americanos) em 30/10/2008 e mais U$ 50.000,00 (cinquenta mil dólares) até 17/11/2008.

A Cláusula 11.ª prevê a multa compensatória de 10% para o caso de inadimplemento de quaisquer das partes. Já a Cláusula 15.ª dispõe que, como garantia da venda, foi emitida pelo o produtor rural a CPR 112.000/2008-09.

O segundo
Contrato é o de n.º 0104.025.2008-2010,
no qual
Cezar Augusto Martins de Mattos
se obrigou a produzir e entregar 2.145.000 (dois milhões, cento e quarenta e cinco mil) quilos de soja em grãos, tipo exportação,
Safra 2009/2010
, até 15/02/2010.

Da mesma forma que no primeiro contrato – Safra 2008/2009 – o segundo também dispõe nas Cláusulas 6.ª, 7.ª e 8.ª que o valor do produto vendido seria determinado futuramente, de comum acordo das partes, por meio de Termo de Fixação de Preço, com a subtração do FETHAB, Funrual, imposto e demais despesas.

Na Cláusula 9.ª do Contrato é o de n.º 0104.025.2008-2010, a promitente compradora
INSOL DO BRASIL - Armazéns Gerais e Cerealista S.A
. se obrigou a
adiantar
a quantia de U$ 214.500,00 (duzentos e quatorze mil e quinhentos dólares americanos), a ser repassado da seguinte forma:
U$ 107.250,00 (cento e sete mil, duzentos e cinquenta dólares americanos)
em 15/09/2009 e mais U$ 107.250,00 (cento e sete mil, duzentos e cinquenta dólares americanos) até 30/09/2009.

A Cláusula 11.ª também prevê a multa compensatória de 10% para o caso de inadimplemento; e, como garantia da venda, o produtor rural emitiu a CPR 0104.025.2008-2010.

As CPRs 112.000/2008-09 e 0104.025.2008-2010 foram registradas na matrícula n. 3.898 do CRI de SINOP (Fazenda Arco-Íris) em 22/10/2008.

E não foi só isso. Em
25/09/2008
,
Cezar Augusto Martins de Mattos
celebrou com a
INSOL INTERTRADING do Brasil – Indústria e Comércio S.A
. o Contrato de Compra e Venda de Fertilizantes n.º 112.000-A/2008 atinente a 350 (trezentos e cinquenta) toneladas do fertilizante 00.18.18 mais
big bag
, ao custo de U$ 840,00 (oitocentos e quarenta) dólares a tonelada, correspondendo a U$ 294.000,00 (duzentos e novecentos e quarenta mil dólares americanos).

A promitente vendedora se comprometeu a entregar o produto até 15/11/2008 diretamente na Fazenda Bandeirantes, localizada em Feliz Natal/MT.

Quanto ao pagamento do fertilizante, a Cláusula 4.º do Contrato n.º 112.000-A/2008 dispõe sobre a
compensação
do crédito que o promitente comprador possuía com a
INSOL DO BRASIL Armazéns Gerais e Cerealista S.A
., equivalente a Contrato de Compra e Venda de Soja n.º 112.000-CTR/2008, firmado no mesmo dia (25/09/2008).

Em síntese, no mesmo dia,
Cezar Augusto Martins de Mattos
celebrou com a
INSOL DO BRASIL Armazéns Gerais e Cerealista S.A
. 02 (dois) Contratos de Compra e Venda de Soja a Granel e 01 (um) Contrato de Compra e Venda de Fertilizantes com a
INSOL INTERTRADING do Brasil – Indústria e Comércio S.A
., as quais pertencem ao mesmo grupo econômico, havendo o entrelaçamento entre as operações comerciais.

De acordo com o produtor rural, entabulou os referidos contratos porque não possuía recursos próprios para financiar a lavoura, sendo prometido pelo Grupo INSOL a concessão de insumos e recursos para esse mister.

Prosseguiu na narrativa aduzindo que, das 350 (trezentos e cinquenta) toneladas de fertilizantes, recebeu apenas
296 (duzentos e noventa e seis) toneladas
, e, no tocante ao Contrato
n.º 112.000/2008-09
, lhe foi repassado apenas o montante de
R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais)
, o que inviabilizou completamente a produção da Safra 2008/2009.

Asseverou que, dos 650 hectares destinados à lavoura, conseguiu plantar somente na área de 200 hectares, gerando elevado prejuízo financeiro.

Inconformado com a situação,
Cezar Augusto Martins de Mattos
ajuizou a vertente demanda e pugnou pela:

(i)

Rescisão dos Contratos de Compra e Venda de Fertilizantes n.º 112.000-A/2008, e dos Contratos de Compra e Venda de Soja a Granel n.º 112.000/2008-09 e nº 0104.025.2008-2010, retornando ao
status quo ante
;

(ii)

Declaração de ineficácia das Cédulas de Produto Rural n.º 112.000—CPR/2008-09 e n.º 0104.025.2008-2010, emitidas em garantia dos contratos;

(iii)

Condenação das demandadas à indenização pelos lucros que deixou de auferir com a produção e venda da soja, na área destinada para o plantio (650 ha), a ser apurado em liquidação por arbitramento;

(iv)

Condenação da
INSOL DO BRASIL Armazéns Gerais e Cerealista S.A
. ao pagamento da multa compensatória de
10% sobre os valores que não foram repassados
, a título de adiantamento do preço, conforme previsto na Cláusula 11.ª de ambos os Contratos de Compra e Venda n.º 112.000/2008-09 e nº 0104.025.2008-2010. (sem destaques no original)

(v)

Sejam compensados os valores dos lucros cessantes com o crédito das demandadas, correspondente a 296 (duzentos e noventa e seis) toneladas de fertilizantes entregues, mais R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) de adiantamento.

Citadas, as demandadas quedaram-se inerte, dando causa ao decreto da revelia. No entanto, apresentam alegações finais.

Encerrada a instrução, sobreveio a sentença na qual a Juíza
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. Reconheceu o inadimplemento contratual da
INSOL DO BRASIL Armazéns Gerais e Cerealista S.A
. e da
INSOL INTERTRADING do Brasil – Indústria e Comércio S.A
., e rescindiu os 03 (três) contratos firmados entre as partes, bem como tornou sem efeito as CPR dadas em garantia da dívida. Por outro lado, rechaçou o pedido de condenação por lucros cessantes.

No tocante à multa contratual de 10%, a Juíza sentenciante acolheu o pedido do produtor rural e condenou
INSOL DO BRASIL Armazéns Gerais e Cerealista S.A
. ao pagamento do ônus previsto na Cláusula 11.ª de ambos os Contratos de Compra e Venda de Soja n.º 112.000/2008-09 e nº 0104.025.2008-2010.

Ao final, condenou as demandadas no ônus da sucumbência e arbitrou os honorários em 10% do valor da condenação.

No apelo interposto pela
INSOL DO BRASIL Armazéns Gerais e Cerealista S.A
. e
INSOL INTERTRADING do Brasil – Indústria e Comércio S.A
., estas alegam a satisfação do que ficou contratado fundado em adimplemento substancial, não havendo que falar em rescisão ou pagamento de multa, sobretudo porque o produtor rural não pagou pelo fertilizante recebido, muito menos entregou o grão prometido.

Alternativamente, caso mantida a condenação da multa, as Apelantes pugnaram para que seja proporcional à quantia inadimplida.

De seu turno, no recurso adesivo interposto por
Cezar Augusto Martins de Mattos
, este requereu a condenação das demandadas ao pagamento de lucros cessantes.

No tocante à rescisão contratual, esta é medida que se impõe no caso concreto. Comezinho que o contrato é negócio jurídico constituído por meio do acordo de vontades das partes envolvidas, o qual deve estar pautado na boa-fé objetiva.

Dentro deste contexto, cumpridos os requisitos de validade do Código Civil, as partes estabelecem as obrigações a que se submetem, de maneira que a violação dos deveres assumidos contratualmente por uma das partes dá ensejo à chamada quebra antecipada do contrato, tal como se deu no caso concreto.

Na espécie, conquanto o produtor rural tenha se comprometido em entregar 2.145.000 (dois milhões, cento e quarenta e cinco mil) quilos de soja em grãos, tipo exportação,
Safra 2008/2009
, até
15/02/2009
, cabia à
INSOL DO BRASIL - Armazéns Gerais e Cerealista S.A
. adiantar a quantia de U$ 344.000,00 (trezentos e quarenta e quatro mil dólares americanos), sendo U$ 296.000,00 (duzentos e noventa e seis mil dólares americanos) em
30/10/2008
e U$ 50.000,00 (cinquenta mil dólares) até
17/11/2008
.

E mais: antes mesmo de o produtor se obrigar a depositar os grãos acima descritos, também cabia à
INSOL INTERTRADING do Brasil – Indústria e Comércio S.A
. entregar 350 (trezentos e cinquenta) toneladas do fertilizante 00.18.18 mais
big bag
até
15/11/2008
.

Isto é, as empresas do grupo INSOL somente poderiam reclamar o produto agrícola se tivessem cumprido suas obrigações em primeiro lugar; todavia, não foi isso que aconteceu, já que houve o repasse de apenas R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), bem como de 296 (duzentos e noventa e seis) toneladas do fertilizante, não havendo que falar em adimplemento substancial, uma vez que as obrigações assumidas pelas empresas demandadas são analisadas em conjunto.

Isto é, não basta a prova de que faltou entregar 54 toneladas do fertilizante, uma vez que faltou o adiantamento de 90% do valor em pecúnia, o que inviabilizou a lavoura de soja, tal como longamente fundamentou o ilustre Relator.

Assim sendo, escorreita a sentença que resolveu os negócios jurídicos firmados entre as partes, retornando ao
status quo ante,
à luz do art. 476 do CC, sem prejuízo das perdas e danos, como é o caso dos
lucros cessantes
, os quais ficaram comprovados na espécie.

No caso dos autos,
Cezar Augusto Martins de Mattos
pretende ser indenizado pela perda da chance de lucrar com a lavoura de soja, Safra 2008/2009.

Ora, está claro nos autos que a falta de adiantamento dos valores em pecúnia impediu o contratante de plantar a totalidade da área arrendada, que era de 650 (seiscentos e cinquenta) hectares.

De acordo com as provas produzidas, segundo exegese do art. 402 do Código Civil, o produtor rural conseguiu plantar somente 200 (duzentos) hectares, de maneira que os lucros cessantes devem ser calculados sobre os 450 (quatrocentos e cinquenta) hectares que não foraam cultivados.

A prova testemunhal deixou claro que, na época dos fatos (2008),
Cezar Augusto Martins de Mattos
era arrendatário de uma área com aproximadamente 650 hectares, que tinha capacidade para produzir entre 52 a 55 sacas de soja por hectare, comercializada pelo valor aproximado de R$ 34,00 (trinta e quatro) reais; no entanto, por não ter recebido todo o fertilizante, assim como a insuficiência do valor repassado - R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) – só foi possível plantar, aproximadamente, 200 a 250 hectares.

Assim, os lucros cessantes são devidos, pois há circunstâncias e elementos seguros que, concreta e prontamente, demonstram que a lucratividade foi interrompida em decorrência do ato perpetrado pelas empresas financiadoras, independente de outros fatores.

Por esse motivo, é devida a indenização, a qual deve ser calculada pela perda da chance de plantar a soja descrita nos Contratos
n.º 112.000/2008-09
e
n.º 0104.025.2008-2010,
descontada a área efetivamente plantada, de aproximadamente 250ha, cujo montante deverá ser apurado em liquidação por arbitramento, lembrando que o valor devido deve ser acrescido de juros de mora de 1% a.m. a contar da citação e correção monetária pelo INPC a partir do julgamento.

No que diz respeito à
multa compensatória de 10%
, desde já, anoto que é devida face à culpa das empresas financiadoras da lavoura, e deve ser atrelada ao pedido da parte demandante, conforme relatado alhures no Item
iv
dos pedidos.

Dito de outro modo, a multa contratual deve recair sobre a quantidade de fertilizante que não foi entregue para o produtor rural. Isto é, no tocante ao
Contrato de Compra e Venda de Fertilizantes n.º 112.000-A/2008
, repita-se, cabia a entrega 350 (trezentos e cinquenta) toneladas do fertilizante 00.18.18 mais
big bag
, ao custo de U$ 840,00 (oitocentos e quarenta) dólares a tonelada.

Considerando que foram entregues 296 toneladas do produto, remanesceram sem entregar 54 (cinquenta e quatro) toneladas que, multiplicadas por U$ 840,00 (oitocentos e quarenta) dólares americanos, totaliza a importância de U$ 45.360,00 (quarenta e cinco mil, trezentos e sessenta dólares).

Logo, relativamente ao
Contrato de Compra e Venda de Fertilizantes n.º 112.000-A/2008
, a multa contratual de 10% deve recair sobre os U$ 45.360,00 (quarenta e cinco mil, trezentos e sessenta dolares).

No que tange ao
Contrato de Compra e Venda de Soja nº 0104.025.2008-2010
firmado com a
INSOL DO BRASIL Armazéns Gerais e Cerealista S.A
, a multa contratual de 10% prevista na Cláusula 11.ª deve recair sobre a totalidade, tal como determinado na sentença e ratificado pelo ilustre Relator.

Diante do exposto, peço
vênia
ao Relator para divergir, em parte, do seu entendimento.

DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo
interposto pela
INSOL DO BRASIL Armazéns Gerais e Cerealista S.A
. para que a multa contratual de 10% recaia sobre U$ 45.360,00 (quarenta e cinco mil, trezentos e sessenta dólares) no
Contrato de Compra e Venda de Fertilizantes n.º 112.000-A/2008
. Quanto ao
Contrato de Compra e Venda de Soja nº 0104.025.2008-2010,
fica mantida a multa contratual de 10% sobre a totalidade contratada.

DOU PROVIMENTO ao apelo adesivo
interposto por
Cezar Augusto Martins de Mattos
para condenar a
INSOL DO BRASIL Armazéns Gerais e Cerealista S.A
. e
INSOL INTERTRADING do Brasil – Indústria e Comércio S.A
., solidariamente, ao pagamento de lucros cessantes, nos termos do voto do Relator, a ser apurado em liquidação de sentença por arbitramento.

Mantenho a fixação do ônus da sucumbência na forma descrita na sentença, já que as empresas demandadas continuaram vencidas na lide.

No mais, deixo de arbitrar honorários recursais face à orientação do STJ de que não tem cabimento em caso de parcial provimento do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020